Tribunal: TJSP
Processo: 1502232-30.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes. Receptação. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas em harmonia com as demais provas. Condenação mantida. Pena-base de ambos os delitos fixada no mínimo legal. Incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, sem reflexo nas penas, nos

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes. Receptação. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas em harmonia com as demais provas. Condenação mantida. Pena-base de ambos os delitos fixada no mínimo legal. Incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, sem reflexo nas penas, nos termos da Súmula 231, do STJ. Aplicado o aumento na fração de 1/3 (um terço), em decorrência da causa de aumento. Regime prisional inicial semiaberto adequado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.